Tribunal: CARF
Processo: 10983.721417/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721417/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.982 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IGNACIO THEODORO PEREIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-28.551, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 71-75):
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural – ITR, Exercício 2006, no valor total de R$
2.256,34, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o no 6.160.144-6, localizado
no município de Camboriú - SC.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente de alteração do valor da terra nua. Em consequência, houve aumento
da base de cálculo e do valor devido do tributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 22/28. Preliminarmente, Invoca a
preliminar de nulidade do lançamento. Afirma que não apresentou a DITR. Argumenta
que os dados informados, principalmente no que se refere à área total do imóvel, são
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721417/2011-16
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

divergentes com os de outros exercícios. Solicita que seja reaberto prazo para a juntada
posterior dos documentos anteriormente solicitados.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 24/06/2012 (AR de fl. 79), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 80-85), e documentos (fls. 86-140 e fls. 143-178) no qual protestou pela reforma
da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 80-85) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 86-140) com o Recurso Voluntário e Posteriormente
(fls. 143-178)
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do recurso voluntário às fls. 86-140 e posteriormente às fls.
143-178.

Da Ilegitimidade Passiva
O Contribuinte Recorrente alega que as declarações de ITRs referentes aos anos
2006 e 2007, do imóvel de NIRF no 6.160.144-6, embora feitas em seu nome, tal imóvel não lhe
pertence.
Primeiramente, justifica que tal imóvel cadastrado na Receita Federal (fl. 10)
apresenta endereço diverso do Contribuinte, visto que este reside no apartamento 1701, e no
cadastro consta apartamento 1703. Ao analisar as DIATs, os endereços do responsável são
diferentes, embora cadastrados sem alteração:
Extrato Receita Federal (fl. 10)

DIAT 2006 (fl. 11)

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

DIAT 2007 (fl. 56)

As divergências são de número de rua e apartamento, embora preenchidas que não
sofreram alterações para com os anos anteriores.
A segunda incoerência se dá ao fato de que, o mesmo imóvel, sendo para o ano de
2006 apresenta área total de 62,9 hectares e, para o ano de 2007, apresenta área total de 100,00
hectares, conforme DIATs de fls. 45-51 e fls. 56-62. Neste caso, e de acordo com a escritura
pública de venda e compra (fls. 118-119), o Contribuinte adquiriu em 23/12/2003, 07 (sete) lotes
conforme matrículas abaixo relacionadas, que são de imóveis localizados no mesmo endereço do
imóvel constante na notificação de lançamento (NIRF no 6.160.144-6), porém todos com
individualizadas matrículas, Certidões Negativas e NIRFs (fls. 143-178):
Matrícula
Metragem

INCRA

NIRF
851

145.006,00 m2

810.029.029.718-8
5.626.598-0
852

42.108,00 m2

810.029.029.793-5
5.626.594-8
853

975,00 m2

810.029.029.769-2
8.041.950-0
847

159.720,00 m2

810.029.029.874-5
4.098.274-2
848

41.430,00 m2

810.029.029.831-1
5.626.593-0
849

82.860,80 m2

810.029.029.726-9
8.041.946-1
850

157.300,00 m2

810.029.029.750-1
4.486.737-9

A terceira, por sua vez, seria que, de acordo com a Certidão de Débitos de ITR (fl.
54), em 05/10/2011, ano que ocorreu o lançamento, o mesmo imóvel de NIRF no 6.160.144-6
teria 10,0 hectares de área.
Por último, e não menos importante, tem-se a Certidão Negativa e o cancelamento
do cadastro NIRF no 0.982.372-7 por duplicidade (fls. 55 e 116), embora não conste com qual
imóvel, que o Contribuinte alega ser para com seus imóveis.
Assim, nos termos da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tem-se:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

E, cumprindo a previsão legal, impõe-se estabelecer que o responsável tributário
neste caso é o proprietário de imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
Ainda, cabe destacar o previsto no do Código Tributário Nacional:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre
o respectivo preço.

Superadas as divergências elencadas que fundamentam o pedido de ilegitimidade
passiva, tenho que, para evitar prejuízos, seja ao Fisco, seja ao Contribuinte, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência elucidar as obscuridades do lançamento.
Oportuno, informo que as especificações desta diligência estarão no final do voto,
visto que há outros fundamentos para também serem cumpridos nesta mesma diligência.

Da Eventual Decadência – Exercício 2006
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a
entrega da declaração do exercício em análise, quando do lançamento “Cálculo do Imposto” (fl.
06) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2006 e o termo final em 01/01/2011, conforme
regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima. Considerando que o Contribuinte foi
notificado do lançamento em 20/07/2011 (AR de fls. 18), tem-se que poderá estar decaído o
direito de constituir o crédito.
Assim, tal como no item anterior, os quesitos serão apresentados no final do voto.

Do VTN
Sobre o Valor da Terra Nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a mencionada tela SIPT, visto que o lançamento é sobre os exercícios
2006 e 2007, somente foi juntada nos autos a consulta referente ao exercício 2006 (fl. 15).
Neste caso, se faz necessária a apresentação da tela SIPT consultada que embasou
tais valores e região para o exercício de 2007.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
1. Quanto à legitimidade Passiva
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721417/2011-16

i)
Visto que o NIRF é vinculado ao CPF, informar todos os NIRFs que
constam vinculados ao CPF do Contribuinte, além do inscrito neste
lançamento nos exercícios 2006 e 2007;
ii)
Em relação ao NIRF no 6.160.144-6, qual(is) matrícula(s) compõe(m) a
inscrição, inclusive a área (hectares), nos exercícios 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, visto que de acordo com a Certidão de Débitos de ITR
(fl. 54), em 05/10/2011, ano que ocorreu o lançamento, o mesmo imóvel
de NIRF no 6.160.144-6 teria 10,0 hectares de área;
iii)
Em relação ao cadastro NIRF no 0.982.372-7, cancelado por duplicidade
(fls. 55 e 116), qual o CPF vinculado ao mesmo e qual(is) matrícula(s)
era(m) vinculada(s) à inscrição;
iv)
Apresentar as declarações de imposto de renda do contribuinte em relação
aos anos-calendário 2006 e 2007; e,
v)
Por último, consolidar conclusivamente essas informações fiscais.

2. Decadência
i)
Informar se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2006 (NIRF 6.160.144-
6), trazendo aos autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do
sistema); e,
ii)
Caso não localize ou identifique tal informação em seus sistemas, a
autoridade administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para
apresentar os comprovantes dos efetivos pagamentos do imposto devido
apurado em sua DITR/2006.

3. VTN
i)
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém
não consta nos autos a tela referente ao exercício 2007. Assim, solicitamos
que a Secretaria de Origem informe se foi considerada a aptidão agrícola
fazendo a juntada nos autos do extrato SIPT (exercício 2007) mencionada
na decisão e que embasou o lançamento; e,
ii)
Para consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar
o Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira, sobre todos
os objetos acima.

Após, retornem os autos para este Relator para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital